Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700460-20.2023.8.07.0017 RECORRENTE: SAMUEL DA SILVA TOME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PRISÃO ILEGAL. NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5o, inciso LIV que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No inciso LXV busca assegurar que a prisão ilegal seja imediatamente relaxada pela autoridade policial. No inciso LXXV que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A própria Carta Magna deu abertura para situações nas quais o Estado será obrigado a indenizar aquele que sofreu com o erro estatal. 2. A prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada e o relaxamento posterior, por si sós, não autorizam o reconhecimento do dever estatal em compensar o cidadão por alegado dano moral. 3. Basta que haja fundada suspeita quanto aos autores de crime para que seja realizada a prisão cautelar, exatamente o que ocorreu no caso dos autos, em que os réus, dentre os quais se encontra o apelante, estavam próximos do endereço em que possivelmente se encontravam os autores do crime. Se tal cenário, todavia, não se confirmar posteriormente, ensejando o arquivamento do inquérito, relaxamento da prisão ou a absolvição do réu, não necessariamente estará afastada a legalidade daquela prisão. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 196, ambos da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de afronta ao direito à saúde e ao princípio do in dubio pro reo. Contudo, deixa de arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1462814 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada transgressão aos artigos 5o, inciso LVII, e 196, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024